Tribunal: TJSP
Processo: 1053736-58.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa. R$ 1.313.675,85. Anulação. Promoção "Mesada Inconfundível Club Social". Consumidor contemplado com prêmio de quatrocentos reais. Comprovante de residência. Declaração de residência com firma reconhecida. Consumidor firmou termo de quitação com data de 14-10-2012, mas só recebeu o prêmio em 17-04-2013, depois da sua reclamação ao PROCON, que fez em 22-01-2013. Autuação que

Ementa:
APELAÇÃO. PROCON. Multa. R$ 1.313.675,85. Anulação. Promoção "Mesada Inconfundível Club Social". Consumidor contemplado com prêmio de quatrocentos reais. Comprovante de residência. Declaração de residência com firma reconhecida. Consumidor firmou termo de quitação com data de 14-10-2012, mas só recebeu o prêmio em 17-04-2013, depois da sua reclamação ao PROCON, que fez em 22-01-2013. Autuação que não contempla a situação específica desse consumidor, mas simples contraste das regras da promoção com normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor, por exigir comprovante de residência sem informar o que seria aceito como tal, além de envio de um termo de recebimento e quitação antes do recebimento do prêmio. Exigências que decorrem de regramento da Superintendência de Seguros Privados, SUSEP, agência federal de regulação do setor, por envolver sociedade de capitalização. Demora e dificuldade no pagamento do prémio, não contemplada pela autuação, que parece ter sido provocada pelo próprio consumidor, cuja forma da assinatura sugere pouca escolaridade, que deixou de apresentar todos os documentos exigidos, tendo apresentado documento de identidade, mas não o CPF, e comprovante de residência em seu nome, dentre os que são usualmente aceitos, permitida a substituição por declaração com firma reconhecida, que apresentou sem essa formalidade. Absolutamente usual aceitar como prova de residência contas de consumo de água, luz, gás ou telefone, de modo que a falta de indicação disso no regulamento não configura conduta abusiva e prejudicial ao consumidor.
Tampouco a exigência de envio, junto com os demais documentos, de um termo de quitação antes do pagamento do prêmio. A quitação, de regra, deve ser concomitante ao pagamento, o que deixa de ser possível com as transações feitas à distância, por meio eletrônico, através da rede mundial de computadores, por e-mail, whats app e outros. Mas quem paga não pode ser obrigado a fazê-lo sem se assegurar da quitação, que, se encaminhada, por meio eletrônico, antes do pagamento, tudo isso fica perfeitamente documentado, a impedir que o devedor se esquive de pagar porque o credor já deu quitação. Portanto, tais normas do regulamento da promoção não são passíveis de sancionamento como abusivas e prejudiciais ao consumidor. Cancelamento da multa em questão, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em dois pontos percentuais acima dos limites mínimos do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil. Provido o recurso da autora e prejudicado o de PROCON.